Tribunal: TJMT
Processo: 0015661-76.2013.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015661-76.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 317.726.091-53 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA -
CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MA
TERIAL –

FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA - DESCABIMENTO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2.A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3.Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.

4.Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

5.Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

6. S
endo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

7.Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAVINTON JOSÉ SOARES DA SILVA
oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Francisco Rogério Barros, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinto o processo e deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

O apelante defende que
a
tese levantada pelo Juiz a quo não pode prosperar, vez que houve sim coisa julgada, acerca do que foi abordado na sentença constante nos autos, ocasião em que confirmou-se o seu direito ao recebimento e apuração das perdas decorrentes da conversão da moeda.

Alega que o juiz ao determinar a realização da perícia judicial, não poderia refutar de plano os cálculos apresentados pelo expert, vez que os valores devidos devem ser levantados através de perícia judicial conforme estabelece o Recurso Extraordinario de n°.561.836-RN, o que não fez.

Assevera que ao prolatar a sentença de extinção do cumprimento de sentença, equivocou-se, vez que as leis estaduais nas quais o requerido fundamenta seu pedido, na verdade nada mais é do que reajuste salarial, conforme da conta os documentos que instruíram a presente ação.

Diz que o Poder Público, ao promover a conversão dos salários dos servidores, não o fez conforme a interpretação dada pelo STF, eis que a remuneração dos servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foi convertida pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês.

Diz que os servidores do Poder Executivo Municipal e Estadual tem efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias a recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação a fim de que seja reconhecida a pretensão do apelante e, por corolário, a manutenção do cumprimento de sentença, bem como, requer a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, §2, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, rebateu as alegações expostas pelo apelante, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENÔN ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
WAVINTON JOSÉSOARES DA SILVA

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz Dr. Francisco Rogério Barros, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação ordinária, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e, atualmente, em fase de liquidação de sentença, reconheceu a hipótese de “liquidação zero”, julgou extinto o processo e deixou de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando a apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A sentença sob liquidação, vale dizer, condenou o Estado de Mato Grosso:

“ (...) Com essas considerações, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
WAVINTON JOSÉ SOARES DA SILVA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão do cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito

(13/12/2008), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração da autora até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória.”

Pois bem, com o retorno dos autos à origem, a parte autora, ora apelante, requereu a liquidação e cumprimento de tal sentença, tendo o magistrado
a quo
, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial impugnado pelo Estado
.

Conclusos os autos, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”.

Inconformado com o entendimento do juízo
a quo
, o apelante sustenta que o
apelante defende que
a
tese levantada pelo juiz a quo não pode prosperar, vez que houve sim coisa julgada, acerca do que foi abordado na sentença constante nos autos, ocasião em que confirmou-se o seu direito ao recebimento e apuração das perdas decorrentes da conversão da moeda.

Diz que o Poder Público, ao promover a conversão dos salários dos servidores, não o fez conforme a interpretação dada pelo STF, eis que a remuneração dos servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foi convertida pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês.

Diz que os servidores do Poder Executivo Municipal e Estadual tem efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias a recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV, razão pela qual
, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a pretensão do apelante.

Compulsando os autos e considerando a narrativa fática e as provas acostadas no caderno processual, adianto, desde já, que o recurso ofertado pelo apelante, na fase de liquidação de sentença, merece ser desprovido.

No caso do direito a recomposição salarial pela URV, entende-se que será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos ao recorrente.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

Especificamente no caso em apreço, deve ser verificado, primeiramente, se na liquidação houve a análise e conclusão do recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado e da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei no 8.880/1994.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que os servidores que ocupavam o mesmo cargo do apelante recebiam seus vencimentos no início do mês subsequente ao vencido, não estando, portanto, abrangidos pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Como se sabe, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, se de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de no 48/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual no 6.528/1994.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do ente público estadual reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Portanto, se agora, em fase de cumprimento de sentença, constatou-se, por meio da análise do magistrado perante a perícia técnica contábil, a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não restando alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito, por conseguinte, ser extinto e arquivado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.o 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido.
(N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

Com relação aos honorários advocatícios, o apelante requer
a condenação do Estado de Mato Grosso nos consectários sucumbenciais para esta fase, conforme parâmetros inscritos no art. 85 do novo CPC, contudo, razão não assiste ao recorrente, isso porque,
na fase de liquidação de sentença apurou-se a inexistência de diferenças a serem pagas.

Logo, não há lugar para a execução da verba honorária, considerando que esta foi condicionada ao montante da condenação principal, que no caso, é zero.

Desta forma, sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do requerido quanto ao pagamento dos consectários da condenação.

A propósito:

“
PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO
.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ZERO
. I.
O título executivo fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o débito vencido até a data da sentença. II. Sendo a execução de valor zero, é de rigor também a extinção da obrigação acessória do INSS quanto ao pagamento dos consectários da condenação
. III. Entendimento contrário estimularia a propositura de diversas ações temerárias tumultuando o funcionamento da Justiça e prestigiando eventual ausência da boa-fé. IV. Apelação não provida.
(TRF-3 - Ap: 00454088220114039999 SP, Relator: JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, Data de Julgamento: 07/02/2018, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPLANTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO RGPS. BENEFÍCIO IMPLANTADO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ANTE O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO REDUZIDA A ZERO. INEXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS.
1. Apelação de sentença que extinguiu execução de título judicial ao declarar extinta a obrigação de fazer, consistente na implantação de benefício previdenciário pelo RGPS. 2. Pretensão dos apelantes de continuar a execução para que seja adimplida a obrigação de pagar, consistente na verba autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pela sentença transitada em julgado no percentual de 10% sobre o valor da condenação. 3.
Se, na liquidação, restou incontroverso que o benefício foi implantado administrativamente, antes mesmo do protocolo da demanda em juízo, resta caracterizada a liquidação zero e, tendo a verba honorária advocatícia sido estabelecida em percentual sobre a condenação, não há, mesmo, o que ser executado a esse título. 4. Apelação não provida
. (TRF 5a R.; AC 0007995-82.2007.4.05.8200; PB; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; DEJF 04/04/2017; Pág. 56).

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a r. sentença proferida na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022